Tribunal: TJBA
Processo: 8045702-46.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8045702-46.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AUTOR: HENRIQUETA DE ALMEIDA FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
ODILAIR CARVALHO JUNIOR

REU: IRAN ROBSON ARAUJO LOPES registrado(a) civilmente como IRAN ROBSON ARAUJO LOPES

Advogado(s)
:
PAULO AMERICO BARRETO DA FONSECA

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA E DE ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS. NÃO COMPROVADAS. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 966 DO CPC. REANÁLISE DE MATÉRIA POR MEIO DE RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória ajuizada por Henriqueta de Almeida Fernandes e Katharine de Almeida Fernandes visando à desconstituição de acórdão que julgou improcedente pedido de resolução contratual, com condenação das autoras ao pagamento de cláusula penal e indenização por perdas e danos. Fundamentada nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em determinar se estão presentes os requisitos do art. 966, V e VIII, do CPC, para a rescisão do acórdão impugnado, precisamente: (i) saber se houve erro de fato na valoração de documentos da Secretaria de Meio Ambiente; (ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de apreciação de abandono do imóvel; (iii) saber se houve julgamento extra petita ao impor condenação não requerida; (iv) saber se é admissível a cumulação de cláusula penal com perdas e danos; (v) saber se houve violação ao princípio da não-surpresa por falta de intimação para manifestação sobre cálculos unilaterais.

III. Razões de decidir

3. A ação rescisória possui natureza excepcional, sendo cabível apenas quando demonstrada alguma das situações dispostas no art. 966 do CPC.

4. A violação manifesta de norma jurídica pressupõe afronta direta ao texto normativo, não se admitindo sua utilização para simples revisão do entendimento judicial, o que não se verifica no caso concreto.

5. Não se verifica erro de fato, pois houve análise judicial dos documentos em questão, configurando-se apenas divergência sobre valoração probatória.

6. A questão do abandono foi enfrentada no acórdão, afastando-se a alegação de inadimplemento.

7. A condenação em perdas e danos decorre do pedido de reintegração e é compatível com os efeitos jurídicos do recurso.

8. É possível a cumulação de cláusula penal e perdas e danos quando se referem a inadimplementos distintos, como no caso.

9. Não houve cerceamento de defesa, pois os cálculos poderiam ter sido impugnados oportunamente, além de serem passíveis de revisão em cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

10. Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento: "1. O erro de fato que autoriza ação rescisória não se confunde com divergência quanto à valoração da prova. 2. Não configura negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção expressa a argumento refutado de modo implícito. 3. É lícita a cumulação de cláusula penal e perdas e danos quando incidentes sobre obrigações distintas do contrato. 4. Não há decisão extra petita quando a condenação resulta dos efeitos legais do pedido. 5. A ausência de impugnação oportuna de cálculos não configura violação ao contraditório."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 141, 489, §1º, IV, 492, 966, incisos V e VIII; CC, art. 410.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AR 3.920/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 09/10/2015; AR 4.233/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 17/10/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045702-46.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante HENRIQUETA DE ALMEIDA FERNANDES e outros e como apelada IRAN ROBSON ARAUJO LOPES registrado(a) civilmente como IRAN ROBSON ARAUJO LOPES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em JULGAR IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA
, nos termos do voto do relator.